Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709369-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALICIO AFONSO MALDANER, ANDRE ROSALINO MALDANER APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II da Lei Federal 12.016/09. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora